Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 24404744, intime-se o credor BALTAZAR AMORIM DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Nesta oportunidade, observo que já foram juntados aos autos laudo médico realizado por equipe multiprofissional (ID 12296227), documento de identificação (ID 12296228) e procuração ad judicia (ID 2296098). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se em nome da Dra. ILANA BENJÓ (OAB/RJ 103.345). Brasília, 15 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC